Tribunal: STF
Processo: Pet 13158
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência.' Negativa de seguimento.



I. Caso em exame 



1. Petição em que se pretende que o Supremo Tribunal Federal determine às autoridades competentes a “busca de informações” sobre nacional brasileiro, supostamente preso no Estado da França



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir 



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



IV. Dispositivo 



4.  Petição a que se nega seguimento. 



_______



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 



Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    1. Trata-se de Petição em que se pretende que o Supremo Tribunal Federal determine às autoridades competentes a “busca de informações” sobre o nacional brasileiro Cauan Rodrigues de Menezes, supostamente preso ao desembarcar no Estado da França.



    2. A parte requerente, genitora de Cauan, afirma que, “[n]o dia 12 de outubro de 2024, às 21h55min, o brasileiro (...) embarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Galeão, com destino ao Aeroporto Internacional de Paris – Charles de Gaulle, com previsão de chegada às 14h05min do dia 13 de outubro de 2024”. Contudo, “[n]o dia 14 de outubro de 2024 a família recebeu a informação por um terceiro de que o brasileiro Cauan teria sido detido pela polícia alfandegária, sem maiores informações sobre sua localização”.



    3. Nesse contexto, a requerente alega que solicitou informações sobre a localização do nacional brasileiro ao Consulado e à Embaixada do Brasil na França, assim como à “Adidância Polícia Federal Paris” e ao Ministério da Justiça. Entretanto, afirma não ter recebido qualquer indicação do paradeiro do brasileiro. Ressalta, por fim, que o Ministério da Justiça assentou que não teria “autorização para prestar as informações solicitadas a não ser que o pedido seja feito por autoridades judiciais”.



    4. A requerente pede que, “em forma de cooperação jurídica internacional, que seja determinada a busca de informações do brasileiro”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    7. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    ' 



    8. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    9. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. Remeta-se cópia da petição inicial e desta decisão ao Ministério da Justiça para a adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente